Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAESB. COBRANÇA DE ÁGUA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. LEGITIMIDADE. DISCUSSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DE PROTESTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Quando as provas carreadas aos autos, por si só, não demonstram a probabilidade do direito alegado, de maneira que as questões suscitadas dependem de dilação probatória, não é possível, verificar, prima facie, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida na origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.